Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-05.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007422-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO MORAES TEIXEIRA - CPF: 004.960.241-16 (APELADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito discutido é medida que se impõe.

A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, critérios observados na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007422-05.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

SÉRGIO ROBERTO MORAES TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pela MM. Juiza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação de Reclamação c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Pedido de Indenização por Dano Moral nº 1007422-05.2020.8.11.0041, ajuizada por
SÉRGIO ROBERTO MORAES TEIXEIRA,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência; declarar a inexistência do débito de R$ 2.970,29 (dois mil novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos) emitidos em decorrência da aplicação de multa;

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“é certo que a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos) no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que, lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido” (sic).

Ressalta que
“não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, já que, conforme descrito no TOI, o cliente estava presente no momento da inspeção, mas, por motivo desconhecido se recusou a acompanhar a equipe no local (sic).

Diz que “
todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Carta ao Cliente” (sic).

Sustenta que
“o argumento de que a inspeção fora realizada de forma unilateral, comum em causas dessa natureza, não merece prosperar, pois, como foi dito acima, houve ciência e acompanhamento pelo morador da residência, além do que as provas dos autos demonstram a existência de irregularidades na apuração do consumo de energia, visto que a parte consumiu mais do que efetivamente foi apurado” (sic).

Assevera que
“o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público, portanto, goza de presunção de legitimidade, de modo que todas as informações emitidas são dotados de fé pública
” (sic).

Argumenta que “
não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer, mediante a verificação feita nas instalações elétricas e sua regularização” (sic)

Afiança que “
não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados” (sic).

Destaca que
“não cabe a alegação de que o débito cobrado pela requerida seria indevido, passível de ser declarado inexistente, também não há razões para eventual indenização por danos morais, já que inexistente o ato ilícito praticado por parte da concessionária de serviços públicos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em obediência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 190733436).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 190733440).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 190733438.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SÉRGIO ROBERTO MORAES TEIXEIRA
ajuizou ação de reclamação c/c pedido de tutela provisória de urgência c/c pedido de indenização por dano moral
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando que é
usuário dos serviços prestados pela parte requerida, por meio da unidade consumidora n. 9/222515-9.

Narra que no dia 19 de fevereiro de 2020, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento dos serviços essenciais, tendo em vista a ausência de inadimplemento de qualquer fatura.

Aduz que mesmo comprovando o adimplemento das faturas, e demonstrando ser paraplégico e necessitar carregar sua cadeira de rodas elétrica, a parte requerida manteve a suspensão.

Afiança que ao buscar esclarecimentos, tomou conhecimento de que a suspensão do fornecimento dos serviços decorreu do inadimplemento de uma multa por desvio de energia elétrica, no valor de R$ 2.970,29 (dois mil novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o restabelecimento dos serviços no imóvel. No mérito, requereu o julgamento procedente da ação, para que seja declarada a inexigibilidade da multa imposta, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 2.970,29 (dois mil novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos) emitidos em decorrência da aplicação de multa; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Inconformada, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos em debate, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, adianto, desde logo, que é caso de
desprovimento do recurso.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Alega a Autora que é cliente da concessionária requerida pela UC n. 6/222515-9, sendo surpreendida com a suspensão do fornecimento dos serviços em decorrência do inadimplemento de cobrança emitida em razão de termo de ocorrência e inspeção.

A requerida, em sede de defesa, afirma que atendeu aos ditames legais, inexistindo comprovação da suspensão dos serviços no imóvel da parte autora.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 1000/2021 da ANEEL. O art. 590 dispõe que:

Artigo 590 - Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida resolução, porque embora tenha alegado regularidade na cobrança, a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do titular ou responsável. Não se pode olvidar, ainda, que a parte consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a participação da consumidora, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais””

Logo, a declaração de inexistência da multa aplicada ao autor/agravado é medida que impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.”
(TJ-MT 10013773620198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Além disso, restou demonstrado os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, uma vez que, além da inspeção ter sido efetivada de forma unilateral, sem o comparecimento da parte autora/apelada, houve o corte no fornecimento de energia elétrica, o que configura falha na prestação dos serviços e enseja a reparação por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)
.” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar as vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos mil reais)
é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023